Tribunal: TJSP
Processo: 1056562-57.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente - Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1056562-57.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargada VALERIA DOS
SANTOS MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056562-57.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 18492
2
VOTO (D) No: 18.492
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1056562-57.2017.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMBARGADA: VALERIA DOS SANTOS MELO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão à modificação
do julgado Caráter infringente - Ausência de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade Tentativa de rediscutir
matéria de fundo
O prequestionamento não dispensa os
critérios do artigo 1.022 do C.P.C. Embargos rejeitados.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo I.N.S.S. em face do v.
acórdão de fls. 104/116 dos autos principais, que, mantendo a sentença de procedência,
negou provimento ao recurso voluntário autárquico e deu parcial provimento ao reexame
necessário, com observação.
Inconformado (fls. 01/04), aduziu que o v. acórdão seria obscuro e
omisso, pois haveria coisa julgada na Justiça Federal, devendo o processo ser extinto sem
resolução de mérito ou, subsidiariamente, que a D.I.B. deveria ser alterada para a data da
juntada do laudo pericial aos autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não se caracteriza
a obscuridade prevista em lei para autorizar a sua propositura e, tampouco, omissão da
decisão embargada, como exige o art. 1.022, I a III, do C.P.C..
No caso vertente, o embargante simplesmente invoca a seu favor a
ocorrência de obscuridade que, todavia, não se mostra presente, máxime porque a que
autoriza o manejo destes embargos é aquela constante do próprio julgado quando, em seu
bojo, se identificam incoerências ou o emprego de linguagem dúbia capazes de
comprometer a clareza e alcance da decisão proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056562-57.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 18492
3
J C. Barbosa Moreira, em sua obra Comentários ao Código de Processo
Civil, Vol. V (Arts. 476 a 565), 2a edição revista e atualizada, Forense, 1976 (igualmente
aplicável ao novo código pela identidade de redação neste concernente), assim se manifesta
a respeito da obscuridade, à página 517:
"A falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se
compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento
judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da
questão decidida".
Mais adiante, na mesma página, preleciona citado autor:
"A obscuridade tanto pode situar-se na fundamentação do acórdão
quanto no decisum propriamente dito. Pode acontecer que falte clareza
na exposição das razões de decidir, que em acórdão bem redigido devem
ser enunciadas em termos nítidos e ordenadas em seqüência lógica,
compondo um todo sistemático e coerente; e pode acontecer que falte na
própria parte decisória ("dispositivo", conforme a dicção do art. 458, no
III, aplicável aos acórdãos por força do art. 165). Essa será a mais
grave modalidade do defeito, pois o que antes de tudo se precisa saber,
com absoluta certeza, é o sentido em que se pronuncia o órgão judicial,
ao resolver a questão ou ao julgar a lide.
Há, naturalmente, graus na obscuridade, desde a simples
ambigüidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção
dupla ou múltipla - sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso -,
ou de construções anfibológicas, até a completa ininteligibilidade da
decisão. Em qualquer hipótese cabem os embargos declaratórios; e o
órgão judicial bem andará se preferir esclarecer o seu pronunciamento,
ainda que lhe pareça pouco relevante o ponto, ou exagerada a
increpação de obscuridade, a suscetibilizar-se com a interposição."
Tampouco se constata omissão para efeitos do art. 1.022 do C.P.C., pois
o v. acórdão analisou todos os pontos devolvidos pelos recursos e, portanto, sobre os quais
o Judiciário, obrigatoriamente, deveria se manifestar, decidindo-os.
Desse modo, na presente oposição engendra argumentação que,
indisfarçavelmente, objetiva seja o caso reavaliado, buscando, mediante o manejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056562-57.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 18492
4
inadequado deste recurso, elabore a Turma Julgadora segundo juízo sobre o mérito e, para
tanto, aponta vícios que não se fazem presentes, senão no espírito do embargante, pois o v.
acórdão, de forma clara e coerente, com fartíssima fundamentação, assentou que inexistiria
coisa julgada ante a ausência de identidade entre as demandas.
Note-se:
“De outra parte, anoto inexistir coisa julgada pelo fato da autora
ter interposto outra ação perante o Juizado Especial Federal da 3a
Região (Processo no 0005288-61.2016.4.03.6332, fls. 48/58), na qual
objetivava a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez.
Na realidade, respeitado o entendimento da autarquia, não ocorre,
no caso em testilha, tal instituto processual, pois conforme dispõe o § 1o
do artigo 337 do CPC de 2015: 'Verifica-se a litispendência ou a coisa
julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada' e esclarece o §
2o do referido artigo: 'Uma ação é idêntica a outra quando possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido'.
Deste modo, a ratio essendi da coisa julgada é impedir que a parte
não promova duas demandas em face do mesmo sujeito, com idêntico
pedido e fundada na mesma causa de pedir, o que não ocorre no
presente caso, pois o benefício ora perseguido é de caráter acidentário,
portanto, possui causa de pedir diferente.
Note-se, ainda, que a lesão alegada na inicial pela suplicante desta
demanda foi decorrente de acidente de trajeto, de modo a demonstrar a
natureza acidentária da ação, bem como causa de pedir diversa da ação
anterior.” (fls. 108/109 dos autos principais, destaque do original).
Considerando que não há coisa julgada, não há como considerar a
decisão proferida na Justiça Federal como balizador para a fixação da D.I.B. nesta ação,
razão pela qual, nem mesmo o pleito subsidiário do embargante merece acolhida.
Assim, patenteia-se o intuito infringente deste recurso, o que não autoriza
a presente oposição, devendo o v. acórdão ser impugnado pela via recursal apropriada, pois
o mero inconformismo com a solução dada à questão pelo julgado embargado, d.m.v., não
enseja os declaratórios.
Como definiu PONTES DE MIRANDA, com o brilho e profundidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056562-57.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 18492
5
que lhe são peculiares, o embargante dá caráter infringente a seus embargos 'quando
pretender que o magistrado redecida a lide ao invés de simplesmente reexprimir sua
decisão' ('Comentários ao Código de Processo Civil', Vol. VII, Forense, 1975, pág. 400).
Sempre vale reprisar o insigne e renomado jurista PIMENTA BUENO,
ao anotar que, nesta modalidade recursal, 'não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora. Eles
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova'
(R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer, ainda, não estar o julgador obrigado a acatar as
teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por elas
invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo encontrado
fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em contradição o resultado
contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo eminente
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp. 13.843-0-SP-, EDecl., j.
6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Consigna-se, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056562-57.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 18492
6
negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a interpretação que
entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram inseridas, para a
hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, inexistir erro, obscuridade, omissão ou contradição
no v. acórdão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a interpretação por ele
dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui nos estreitos limites dos
embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator